Tribunal: TJDFT
Processo: 0731992-83.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Determinação de emenda à inicial. Documentação suficiente ao exame inicial e ao regular prosseguimento da demanda. Extinção do processo sem resolução do mérito indevida. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito, com base no art. 485, I, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora cumpriu adequadamente a determinação de emenda à petição inicial e se a extinção do feito foi prematura; e (ii) estabelecer se a documentação apresentada é suficiente para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, especialmente quanto à comprovação da mora, indicação do endereço do devedor e prova do gravame.
III. Razões de decidir
3. A extinção prematura do processo não se justifica quando a parte autora apresenta documentação suficiente ao exame inicial da demanda.
4. Não caracteriza inércia a conduta da apelante que apresentou manifestação tempestiva em atendimento às exigências formuladas, com esclarecimentos objetivos e juntada de documentos complementares.
5. A comprovação da mora atende ao Tema 1.132, do STJ, segundo o qual é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento.
6. Não constitui requisito de procedibilidade da ação de busca e apreensão a juntada de certidão ou anotação do gravame emitida pelo órgão de trânsito, sendo suficientes, para o exame inicial, o contrato e a comprovação da mora, observados os arts. 319 e 320 do CPC.
IV. Dispositivo
7. Apelo provido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n° 911/1969.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; STJ, REsp 2.095.740/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 6/2/2024, DJe 9/2/2024; TJDFT, APC 0708851-55.2023.8.07.0019, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 3/10/2024.